Tribunal: TJDFT
Processo: 0708654-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708654-96.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ESTRAVETRO INDUSTRIA DE VIDROS LAMINADOS LTDA RECORRIDO: VINTAGE VINHOS IMPORTADORA LTDA-EPP - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E DAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO PARTICULAR. MERA PROMESSA FUTURA DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONOMICO. VALOR DO IMÓVEL NO REGISTRO NO ATO DA PENHORA. 1. Apelação contra a sentença que julgou improcedente os embargos de terceiro e acolheu a impugnação ao valor da causa para fixar em R$200.000,00. 2.Constatado que as razões do recurso estão relacionadas aos fundamentos da sentença, tendo a recorrente exposto de forma suficiente os argumentos pelos quais pretende a reforma da decisão, tem se por atendidos os requisitos do artigo 1.010, incisos II e III do Código de Processo Civil, razão pela qual não se acolhe o pleito de não conhecimento da apelação por não ter o apelante impugnado especificamente os fundamentos da sentença – princípio da dialeticidade. 3. O sentenciante, como destinatário das provas, pode indeferir as que reputar inúteis ao deslinde da causa, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Visa-se com isso evitar a produção de provas desnecessárias que somente se prestariam a atrasar a solução da controvérsia, além de gerar gastos desnecessários (arts. 370 e 371 do CPC/2015). Não se mostrando útil ao deslinde da controvérsia, não há que se falar em cerceamento de defesa. 4. De acordo com o artigo 674, do CPC, pode opor embargos de terceiro o terceiro proprietário ou possuidor que, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. 5. No caso, extrai-se do termo de confissão de dívida e promessa de dação em pagamento que a embargante detém apenas a promessa de que os bens penhorados seriam lhe transferidos em data futura, como dação em pagamento, não restando comprovado tenha havido transmissão da posse ou propriedade, nem qualquer direito incompatível com o ato constritivo. 6. O valor da causa deve ser o proveito econômico almejado, isto é, o valor da penhora que se pretende desconstituir, no caso, a soma do valor individual que consta na matrícula dos imóveis, no momento da averbação da penhora. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 85, § 11, 369, 674, 1.022 e 1.026, todos do Código de Processo Civil, bem como 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, sustentando que a decisão é contraditória e viola o princípio do devido processo legal, pois ela é parte legítima para opor embargos de terceiro. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, percebo que o recurso especial não reúne o mínimo de condições de prosseguir com relação à alegada negativa de vigência aos artigos 85, § 11, 369, 674, 1.022 e 1.026, todos do Código de Processo Civil, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado negado vigência ao extenso rol de dispositivos legais invocados. Com efeito, não é suficiente, para a admissão do apelo, reproduzir argumentos expendidos ao longo do feito, acompanhados de transcrição literal da legislação que entende violada e, após isso, deixar ao alvedrio do julgador a conclusão de como teria ocorrido tal ofensa. Não vigora, em sede de recurso especial, o princípio da mihi factum dabo tibi jus. Isto, por certo, é ônus que incumbia à recorrente, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no REsp 1734444/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 25/6/2020). Em adição, “O recurso especial possui fundamentação vinculada, com o escopo de garantir a autoridade da lei federal e a sua aplicação uniforme, não se constituindo em instrumento processual destinado a revisar acórdão em virtude de alegação, tão somente, de injustiça ou incorreção do julgado, e não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia. Dessa forma não cabe ao relator, "por esforço hermenêutico, extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente" (AgInt no AREsp 1568038/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). E, por fim, “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso quando os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.” (REsp 1440099/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 29/5/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois nenhum dos dispositivos legais apontados, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1593447/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009